Tribunal: STF
Processo: ARE 1429819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 3/95 revogada pela Lei Complementar nº 63/21. Incorporação de vantagens. Efeitos remanescentes. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.



    1. A solução do presente caso perpassa a análise dos possíveis efeitos remanescentes da Lei Municipal 3/95, a qual se encontra revogada pela Lei Complementar nº 63/21. Portanto, a adequada solução da controvérsia pressupõe o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, o que não é possível na via extraordinária (Súmulas nºs 279 e 280). Precedentes.



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.